Tribunal: STF
Processo: PPE 1185
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos, na data de hoje, petição formulada pela defesa de Joel Timotheus Martinus requerendo que lhe seja providenciado atendimento médico com a devida urgência, a fim de que se possibilite avaliação de seu estado clínico atual.



    O pedido foi feito originariamente perante a 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mas a Juíza Federal Substituta no exercício da titularidade dessa circunscrição declarou sua incompetência para a análise do pleito, decidindo nos seguintes termos:



    Este juízo não tem competência para analisar o pedido, seja porque não é responsável pelo procedimento de extradição, que tramita no STF (autos PPE nº 1181), seja porque não tem competência correcional sobre a unidade de custódia da Polícia Federal (doc. 26).  



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    Vejo razoabilidade no pedido da defesa.



    Recordo que, na audiência de custódia a que se submeteu o extraditando, já ficou devidamente registrada a adoção de providências judiciais alusivas ao alegado problema de saúde do preso .



    Dessa forma, defiro o pedido da defesa e autorizo a efetivação dos cuidados médicos necessários para garantia da saúde do extraditando, com as cautelas ordinariamente adotadas, inclusive por meio de medidas de vigilância e escolta policial.



     Oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, bem como ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que coordena as unidades de contenção provisória de presos da Polícia Federal nesse estado federativo, dando-lhes ciência da presente decisão.  



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício, caso se repute necessário.



    Aguarde-se a formalização do pedido de extradição, como já determinado.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator